Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716029-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE FNL REPRESENTANTE LEGAL: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), DISTRITO FEDERAL e FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE (FNL) (autos no 0702123-69.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se pretendeu a imediata desocupação da área ocupada pelo Acampamento Rosa Luxemburgo, situada nas proximidades da DF-280, Samambaia/DF, no acesso a Santo Antonio do Descoberto. Sustenta o autor agravante que ingressou com a ação civil pública a fim de que a área onde se situa o acampamento Rosa Luxemburgo, em Samambaia/DF, fosse imediatamente desocupada, com a consequente demolição e remoção das construções, além de pleitear condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e fixação de multa diária por descumprimento da medida. Alega se tratar de acampamento instalado no local desde maio de 2015, ressaltando que a ocupação teria se dado com autorização de órgãos governamentais, principalmente os agravados DISTRITO FEDERAL e TERRACAP. Afirma que o acampamento situa-se em imóvel de propriedade da TERRACAP e é considerado Área de Proteção Ambiental (APA), inserida em Zona de Uso Sustentável, em que são proibidos fracionamentos de propriedades rurais em glebas menores do que 2 hectares, além de não contar com a devida licença ambiental. Alega que, segundo informação da Diretoria de Regularização de Imóveis Rurais (DIRUR), foi instaurado processo administrativo para disponibilização da área, mas esta foi negada, acrescentando que a Gerência de Regularização Fundiária (GEREF) também informou que a área não está inserida em quaisquer das poligonais das áreas de regularização. Aduz que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM) não emitiu nenhuma autorização ou licenciamento ambiental para a área, esclarecendo, também, que a Coordenação de Urbanismo (COURB) informou não haver nenhum processo referente a regularização das ocupações. Finalmente, sustenta que a área não foi destinada ao PRAT – Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais. Entende que o acampamento Rosa Luxemburgo tem características de parcelamento do solo para fins urbanos, o que é proibido, e vem causando danos ambientais por se tratar de atividade potencialmente poluidora. Acrescenta que, de acordo com laudo pericial, houve supressão do estrato herbáceo da vegetação, impermeabilização do solo impedindo a regeneração da vegetação, exposição do solo a processos erosivos, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, aumento da demanda por recursos hídricos e adensamento populacional sem planejamento prévio, concluindo o laudo que há no local um área construída com barracos de lona e madeira de aproximadamente 7.100m2, resultando em danos ambientais estimados em R$ 419.211,97. Afirma que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, dá guarida à situação calamitosa que existe no Distrito Federal, em que grande parte de seu território é ocupada de maneira irregular por todas as camadas sociais, e que a pandemia não pode justificar a continuidade da ocupação, até porque a pandemia existe há um ano e meio, e a ocupação irregular, há mais de seis anos, sem adoção de nenhuma providência pelos órgãos governamentais, à exceção do Ministério Público, ora agravante. Acredita que a única preocupação que se teve foi com a questão social dos ocupantes da área, como se a questão ambiental não tivesse reflexo na vida deles e na população do Distrito Federal como um todo. Defende que, se os ocupantes invadiram a área por meios próprios, podem sair da mesma forma, sem assistência do órgão governamental, e que a desocupação poderia ser ordenada gradativamente, em grupos, não necessariamente de uma vez, diluindo a possibilidade de confronto social. Alega que, se a questão habitacional é um problema do Distrito Federal, cabe a ele resolvê-la dentro da legalidade, destacando não haver possibilidade de a ocupação ser regularizada com as características que apresenta hoje, pois está causando danos ambientais, não tem licenciamento ambiental e tem características de loteamento urbano. Defende estarem caracterizados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, pois, ainda que tenha havido permissão dos agravados DISTRITO FEDERAL e TERRACAP para ocupação da área, não foi expedida nenhuma autorização ambiental nesse sentido, sendo muito provável que, ao final, seja determinada a desocupação do acampamento, por não estar amparado em lei. Quanto ao perigo de dano, alega que a ocupação existe desde 2015, de modo que, quanto mais o tempo passa sem que haja a desocupação, mais ela cresce e vai apresentando contornos de vila, bairro, cidade, com agravamento dos danos ambientais. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se aos agravados que desocupem a área em prazo razoável a contar do reconhecimento formal e oficial de cessação do estado emergencial causado pela pandemia, e que tal desocupação se faça de maneira progressiva (em grupos, em certa quantidade por vez), mas com plano certo de execução a ser definido pelo Judiciário. Requer, ainda, que, uma vez desocupada a área, seja determinada a consequente demolição/remoção das construções erigidas, tapando-se eventuais buracos deixados no local, bem como que seja fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 por descumprimento. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão a fim de confirmar a tutela antecipada. Brevemente relatado. DECIDO. A despeito das alegações do agravante, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi de desocupação da área no prazo de até 90 dias (ID 87900975 – p. 18 dos autos da ação civil pública no 0702123-69.2021.8.07.0018). No curso da audiência de conciliação, houve emenda ao pedido, oportunidade em que o Ministério Público requereu a desocupação da área em prazo razoável, conforme ata de ID 90939655 da ação civil pública. Ressalte-se que a gravação em audiovisual da audiência ainda não foi disponibilizada nos autos de origem, mas é possível depreender a alteração do pedido liminar do Ministério Público do teor da ata da audiência, na qual restou consignado o seguinte: “Após os debates, finalizamos com as considerações da parte autora MPDFT e dos réus, advogado, preposta, Defensoria Pública, Núcleo de Defensoria de Direitos Humanos, Procurador do DF e membros das assessorias, chefia e diretoria dos Órgãos. As partes se manifestaram, no entanto não foi possível no momento obter a solução autocompositiva. Os Órgãos Públicos prestaram informações circunstanciadas sobre a questão objeto da lide. O MPDFT propôs a desocupação da área em prazo razoável, mas não houve contraproposta a isso.” (ID 90939655). A par de se tratar de pedido liminar com prazo indeterminado, veja-se que o Ministério Público, em suas razões recursais, considera que o prazo razoável deverá iniciar-se somente após a cessação da emergência em saúde decorrente da pandemia. Nesse sentido, não apontou o autor agravante, concretamente, risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se os réus agravados, para apresentarem contrarrazões no prazo legal. À Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora